Tribunal: TJPA
Processo: 0000487-33.2012.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000487-33.2012.8.14.0050

APELANTE: JOSE EDMAR DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000487-33.2012.8.14.0050

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOSE EDMAR DA COSTA

REPRESENTANTE: LOURI
VAL PEREIRA DA COSTA – OAB/PA 8.394

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ERICK RICARDO DE SOUZA FERNANDES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO - ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II DO CPB

– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA (MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA) - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXISTENCIA DE LAUDO EMITIDO POR PERITO OFICIAL. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PSIQUIÁTRICO POR PROFISSIONAL INDEPENDENTE. INEXISTENCIA DE LESÃO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVA DO ACUSADO. – MÉRITO: PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE PARA MEDIDA RESTRITIVA (TRATAMENTO AMBULATORIAL) – IMPOSSIBILIDADE – CABE AO JULGADOR A FACULDADE DE OPTAR PELO TRATAMENTO QUE MELHOR SE ADAPTE AO INIMPUTÁVEL – PRECEDENTES STJ – REALIZAÇÃO DE EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000487-33.2012.8.14.0050

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOSE EDMAR DA COSTA

REPRESENTANTE: LOURIVAL PEREIRA DA COSTA – OAB/PA 8.394

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ERICK RICARDO DE SOUZA FERNANDES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Penal

interposta por
JOSE EDMAR DA COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia, que absolveu sumariamente o Apelante, reconheceu sua inimputabilidade e aplicou-lhe medida de segurança de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico pelo prazo mínimo de três anos.

Consta da denúncia oferecida em 28/05/2012, que no dia 17/04/2012 o acusado, portando arma branca do tipo faca, desferiu vários golpes contra a cabeça da vítima Isaias Alves de Araújo enquanto esta se encontrava em frente a sua residência na companhia das testemunhas Arandi Fernandes de Araújo e Fernando Alves.

Instaurado por Auto de Prisão em Flagrante, o procedimento acostado aos autos informa que o réu é usuário regular de medicação controlada para tratamento de distúrbio mental. Diante de tais circunstâncias, às fls. 73/74, o Juízo de primeira instância instaurou incidente de insanidade mental em autos apartados.

O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” emitiu laudo (fls. 95/98), homologado às fls. 100, no qual atestou a inimputabilidade do Recorrente, bem como recomendou que o tratamento fosse levado a efeito em casa de custódia e tratamento.

O feito tramitou regularmente até a prolação da sentença absolutória imprópria (fls. 303/306).

Inconformado, o Recorrente apela (fls. 330/341) argumentando preliminarmente que a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo Singular não acolheu pedido do réu para feitura de parecer psiquiátrico por profissional independente.

No mérito, alega que embora o delito praticado seja punível com pena de reclusão, a ausência de periculosidade do agente demonstrada no decorrer do processo possibilita submetê-lo a tratamento ambulatorial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta o chamamento do feito a ordem para a realização de exame de cessação de periculosidade do apelante.

Às fls. 396/399,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo Promotoria de Justiça pugnando pelo
IMPROVIMENTO
do recurso.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Desembargador Raimundo Holanda Reis. Em razão de sua aposentadoria, coube-me relatar e julgar o processo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 405/407)

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA
.

A defesa do apelante aduz a nulidade da sentença, em virtude da violação ao disposto no art. 5º LV
[1]
, da Constituição Federal.

Adianto que a presente preliminar deve ser rejeitada
, posto que existindo nos autos laudo de perito oficial que subsidia o convencimento do destinatário imediato da prova, o indeferimento de realização de parecer psiquiátrico por profissional independente não constitui lesão ao direito de produzir prova do acusado.

O documento confeccionado pelo Centro de Perícia Científicas “Renato Chaves” (fls. 94/98) atesta que o recorrente, diagnosticado com esquizofrenia paranoica apresenta crises de agressividade; delírios persecutórios; frequentemente recusava ingerir os medicamentos e foi hospitalizado três vezes em razão de problemas mentais.

Vale anotar que no curso do processo penal, é facultado ao juiz o indeferimento, de forma motivada, das diligências que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ sedimentou seu entendimento
[2]
.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o recorrente não apresentou elementos capazes de descaracterizar sua periculosidade. Desta forma, rejeito a preliminar.

2.

NO MÉRITO: PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE PARA MEDIDA RESTRITIVA (TRATAMENTO AMBULATORIAL)

E CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE.

Em razões recursais, a Defesa requer a aplicação de Medida de Segurança com tratamento ambulatorial e que o apelante fique sob os cuidados de sua curadora judicial.

Aduz que réu não apresenta periculosidade e que, dadas as peculiaridades do caso, seria possível a imposição de medida de segurança restritiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

Pois bem.

Sabe-se que o STJ
[3]
abandonou a aplicação isolada da regra legal elencada do art. 97 do CP
[4]
, afirmando que mesmo que o inimputável tenha praticado fato punível com reclusão, será possível submetê-lo a tratamento ambulatorial desde que fique demonstrado que essa é a medida de segurança que melhor se ajusta ao caso concreto.

Contudo, conforme Laudo oficial de fls. 94/98 o apelante é possuidor de Síndrome Esquizofrênica Paranoide crônica, necessita de tratamento com psicofármacos permanentemente e acredita ser perseguido conforme consignado em seu próprio depoimento colhido às fls. 17 do Inquérito Policial.

Ademais, importa destacar que o recorrente tentou ceifar uma vida desferindo facadas na cabeça da vítima, atingindo nove regiões, conforme exame de corpo de delito de fls. 13/16 após passar cinco dias sem tomar sua medicação, segundo relato em Juízo de sua curadora/ irmã (fls 164/verso).

Nessa linha de raciocínio, observadas as peculiaridades do caso, afigura-se temerária a possibilidade de o tratamento do recorrente ser realizado em meio ambulatório. Dito de outra forma, não há nos autos evidências de cessação da periculosidade do agente capazes de elidir a necessidade de internação do acusado (art. 96, I, 97 e 26 do CP).

Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 97 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE ANALISA AS PARTICULARIDADES DO CASO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Segundo a inteligência do art. 97 do Código Penal, nos casos de inimputabilidade do autor de fato típico apenado com reclusão, deve, em regra, ser aplicada a medida de segurança de internação. 2. Esta Corte Superior tem reconhecido que o art. 97 do Código Penal não se aplica de forma isolada, e, no caso em tela, o Tribunal local entendeu ser inadequada a medida de acompanhamento ambulatorial em razão das particularidades do caso, notadamente porque a Paciente sofre de esquizofrenia, possui sério envolvimento com usuários de drogas e distribuição de substâncias entorpecentes, e, segundo consta nos autos, encontra-se muito debilitada para cuidar de si própria.

(...)

3. Rever o posicionamento do Tribunal de origem, que entendeu ser a internação a medida mais adequada ao caso em análise, demandaria, de forma inequívoca, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 457.470/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018)

Por fim, quanto ao pedido de chamamento do feito a ordem para realização de exame de cessação de periculosidade do agente, melhor sorte não assiste ao recorrente, pois direcionado erroneamente a esta segunda instância.

A Lei nº 7.210/14 (LEP) é clara ao definir em seu art. 176
[5]
a competência do Juízo das Execuções Penais para ordenar a realização de exame para que se verifique a cessação da periculosidade do agente.

Este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de se debruçar sobre a matéria, conforme se observa:

Ementa: Habeas corpus liberatório com pedido de liminar -
réu inimputável
- prisão fora dos limites legais -
medida de segurança
em tese cumprida -
competência do juízo das execuções penais
-
ausência de pedido ao juízo monocrático
-
supressão de instância
- ausência de exame de cessação de periculosidade - não conhecimento. 1-
Para que o paciente reputado inimputável, que se encontra cumprindo medida de segurança, seja solto, é imperioso que seja realizado exame de cessação de periculosidade, conforme dispõe o art. 176 da Lei de execuções penais, cuja competência é do juiz da execução (TJSP , RT 600/324). 2- In casu, como

não foi protocolado nenhum

pedido nesse sentido junto ao juízo da vara de execuções penais, com maior propriedade para avaliar a viabilidade de pedidos dessa natureza, caracterizada está a supressão de instância.
3- Ademais, não existe qualquer ato coator que legitime a impetração de habeas corpus, uma vez que o excesso de prazo da prisão ainda não se completou, já que a sentença estipulou o prazo de 03 (três) anos para o cumprimento de medida de segurança e o paciente ainda não cumpriu totalmente esse prazo, pois foi preso em 21.03.2004, e somente após a prolação de sentença começou o tratamento psiquiátrico. Ordem não conhecida, à unanimidade. [
grifei
]

(2007.01836931-84, 65.853, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2007-03-12, Publicado em Não Informado(a))

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Órgão Ministerial além dos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[2]

HC 352.390/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 01/08/2016, grifou-se.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. ART. 109, IV, C/C ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. EARESP 386.266/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DE E. A. INDEFERIDO.

1. Não é omisso ou carente de fundamentos o acórdão recorrido que decide de modo integral a controvérsia, apreciando todos os argumentos apresentados pelos litigantes, apenas extraindo conclusão diversa da almejada pela parte.

2.
Segundo a orientação desta Corte, a produção de provas é ato orientado pela discricionariedade do julgador. Assim, compete a ele, a partir da análise dos fatos e das provas, sopesar e decidir, fundamentadamente, quais as diligências necessárias, indeferindo aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias.

3. Na hipótese, a testemunha já havia dado o seu depoimento e esclarecido os fatos, não ficando claro qual o objetivo da nova oitiva requerida pelas partes. Segundo o acórdão recorrido, a diligência era meramente protelatória, e conclusão em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

4. Demonstrar a inexistência de provas para a condenação ou de ausência de dolo na conduta, considerando as afirmações do acórdão e da sentença condenatória em sentido contrário, demandaria ampla e demorada incursão no acervo fático-probatório carreado aos autos, providência inadmissível na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Conforme recentemente assentado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 386.266/SP, a decisão que confirma a negativa de seguimento do recurso especial, por ausência dos pressupostos legais e constitucionais, não tem o condão de obstar o trânsito em julgado, o qual, dessarte, já se implementou.

6. Agravo regimental desprovido e indeferido o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição feito por E A."

(AgRg no AREsp 638.795/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/06/2016.)

[3]
STJ. 3ª Seção EResp 998.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/11/2019 (Info 662)

[4]

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

[5]

Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança,
poderá o Juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade
, procedendo-se nos termos do artigo anterior.

Belém, 14/12/2021